Tribunal: TJES
Processo: 5009150-78.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009150-78.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO NEGADA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009150-78.2021.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
ANA LUCIA OLIVEIRA GOMES

REC
ORRIDA
:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO NEGADA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4051790).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4051787), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos, em especial o local de residência da autora e sua situação empregatícia, evidenciam a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4051776), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado pela parte autora. Outrossim,
JULGO EXTINTO o pedido de obrigação de fazer, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c danos morais, sob o argumento que a autora teria sido vítima de discriminação ao negarem-lhe a contratação de um novo empréstimo com a empresa recorrida, fato que teria causado ofensa à dignidade daquela.

Em suma,
a
magistrad
a
de piso
entendeu que a recusa da instituição financeira é ato discricionário e decorre do princípio da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e do exercício regular do direito. Além disso, não vislumbrou existência de dano extrapatrimonial diante da negativa da Recorrida, acrescentando que a tal ato foi restrito à relação negocial entre as partes, sem notícia de ciência de terceiros.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
existência de vício na prestação de serviço.

Pois bem.

Embora não se desconheça a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas relações particulares quando demonstrada flagrante ilegalidade ou vício de consentimento, as circunstâncias dos autos demonstram que a empresa Recorrida agiu no exercício da sua liberdade de contratar, faculdade decorrente do princípio da autonomia da vontade.

Ademais, a financeira justifica a sua negativa com base em análise do perfil de risco do consumidor, medida tomada para resguardar as operações bancárias. Então, se foi verificado imbróglio passado entre a autora e a Recorrida, ou se há débitos em aberto daquela com outras instituições, trata-se de um procedimento interno da instituição, a qual é livre para escolher os seus critérios, desde que não haja discriminação injustificável.

Nesse sentido, diante do insucesso da Recorrente em oferecer condições mínimas a fim de comprovar suposto comportamento ilegal da Recorrida, vê-se que a empresa CREFISA SA agiu no exercício regular do direito ao negar a concessão de novo empréstimo à Recorrente.

Isto posto, afasta-se a pretensão indenizatória a título de danos morais, ressaltando o fato de a negativa ter se restringido à relação negocial entre as partes, sem informação de que houvesse ciência de terceiros.

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Contrato bancário –
Instituição financeira que negou concessão de crédito – Situação de discricionariedade do Banco – Mera liberalidade, sem possibilidade de que esta seja compelida a contratar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006946-48.2017.8.26.0010; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)

E M E N T A RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO FORNECEDOR EM CONCEDER CRÉDITO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJAL; Número do Processo: 0700634-85.2020.8.02.0045; Relator (a): Juiz Diogo de Mendonça Furtado; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 1ª Turma Recursal da 6ª Região; Data do julgamento: 13/02/2023; Data de registro: 14/02/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato Bancário -
Instituição financeira que negou concessão de crédito – Inexistência de ato ilícito - Exercício regular do direito - Situação de discricionariedade do banco réu – Mera liberalidade, sem possibilidade de que esta seja compelido a contratar – Precedentes – Sentença mantida – Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002195-44.2015.8.26.0606; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Condena-se a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)